Tribunal: TCU
Processo: 021.540/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 152025 e Uasg 989899 (Objeto: Elaboração de projetos e execução de obras de 50 unidades habitacionais nos moldes do Programa Minha Casa Minha Vida ¿ PMCMV, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial ¿ FAR.)

Inteiro teor:
Acórdão 257/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Mexum Engenharia Construções Ltda., ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da peça 8, que fundamentou este acórdão, à Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos ; de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.540/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Paulo Pazeto Medeiros, representando Mexum Engenharia e Construções Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.